Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 556 dias-multa.
2. A defesa arguiu, em preliminar, a nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes, alegando ingresso no domicílio do réu sem mandado judicial e sem fundadas razões. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio e a redução da pena com aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude da abordagem policial e do ingresso no domicílio sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação para uso próprio; (iii) analisar a proporcionalidade do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena; (iv) examinar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito e fundadas razões para a diligência, conforme entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral. No caso concreto, os policiais sentiram forte odor de maconha, visualizaram o réu descartando uma bituca da substância e obtiveram sua autorização expressa para entrar na residência.
5. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos dos policiais, os quais são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, desde que prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à balança de precisão e outros petrechos, afastam a alegação de uso pessoal.
7. Na primeira fase da dosimetria, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, aumentando a reprimenda em 1 ano e 8 meses com fundamento na conduta social do réu, que cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória. Contudo, considerando que a jurisprudência adota como parâmetro proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime, a majoração aplicada revelou-se excessiva. Assim, foi reduzida para 1 ano e 3 meses, fixando-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão.
8. A primariedade do réu, a ausência de registros que configurem maus antecedentes e a inexistência de elementos concretos indicativos de sua dedicação a atividades criminosas autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
9. A redução da pena na fração de 1/2 (metade) é justificada pela natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas, não consideradas na primeira fase da dosimetria.
10. O regime inicial adequado é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da conduta social desfavorável do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito e fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
2. Os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
4. O quantum de aumento na primeira fase da dosimetria deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequado o uso da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito.
5. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando o réu for primário, não possuir antecedentes criminais e não houver prova concreta de sua dedicação a atividades criminosas.
6. A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da repercussão geral; STJ, Súmula no 630; REsp 1.977.027/PR, Min. Laurita Vaz; AgRg no HC 833.244/MG, Min. Rogerio Schietti Cruz; AgRg no AREsp 2.418.792/MS, Min. Ribeiro Dantas.